Tribunal: TJMT
Processo: 1013749-34.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013749-34.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Honorários Advocatícios, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADRIANA PEREIRA SANTANA DE CARVALHO - CPF: 980.847.801-82 (EMBARGADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (EMBARGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (EMBARGANTE), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELANTE), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), ADRIANA PEREIRA SANTANA DE CARVALHO - CPF: 980.847.801-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA - EXCESSIVO LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO PARA QUE FOSSE A EXEQUANTE INTIMADA A ATUALIZAR O DÉBITO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VIA DJE/MT PARA O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO - LAPSO TEMPORAL E MULTA PELO NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO INCLUÍDOS NO CÁLCULO - PUNIÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA À EXECUTADA - ALEGAÇÃO DE OMISSÕES - INEXISTENTES - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

Não há que se falar em honorários advocatícios sucumbenciais se a Sentença recorrida, restou, por fim, anulada, para que se dê continuidade ao feito na Instância de Primeiro Grau.

Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos Embargos de Declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
(id. 119731485)

em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação pela embargante interposto em desfavor de
ADRIANA PEREIRA SANTANA DE CARVALHO
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante opôs os presentes aclaratórios alegando suposta omissão no Acórdão exarado por ter deixado de fixar condenação de custas e honorários sucumbenciais à parte apelada, afastando indevidamente a incidência dos §§ 1.º e 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ademais, suscita a embargante acerca de omissão quanto ao valor correto da execução, aduzindo “
que deverá ser aberto prazo para o pagamento da condenação à época da propositura do cumprimento de sentença com valor de causa de R$2.998,48 (dois mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos) [...] pois, se de forma diferente for, não terá efeito o Acórdão proferido, já que o Executado novamente estará sujeito ao pagamento de juros que não deu causa
”.

A embargada, por sua vez, ao opor suas contrarrazões aos Embargos de Declaração, defende inexistir no Acórdão embargado qualquer violação a dispositivos legais e constitucionais, tampouco omissão, contradição ou obscuridade, alegando restar os embargos apresentados prejudicado.

Menciona que o intuito da parte embargante é ocultar os itens intrínsecos do dano causado ao embargado bem como retardar a consolidação da decisão, pugnando seja rejeitado o recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Canopus Administradora de Consorcio LTDA (id. 119731485) em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação pela embargante interposto em desfavor de Adriana Pereira Santana de Carvalho, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA - CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EXCESSIVO LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO PARA QUE FOSSE A EXEQUANTE INTIMADA A ATUALIZAR O DÉBITO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VIA DJE/MT PARA O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO - LAPSO TEMPORAL E MULTA PELO NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO INCLUÍDOS NO CÁLCULO - PUNIÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA À EXECUTADA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Levando-se em conta que o equívoco no procedimento adotado foi causado pelo Poder Judiciário, que demorou quase 2 (dois) anos para dar andamento ao feito bem como por não ter publicado os comandos judiciais junto ao DJE/MT, não se revela possível imputar os ônus da correção monetária incluindo o lapso temporal em que o processo permaneceu inerte bem como a multa pelo não pagamento voluntário à executada, que não deu causa e tampouco contribuiu para o equívoco procedimental.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, insurge a parte embargante acerca de ausência de fixação da condenação de custas e honorários sucumbenciais em desfavor da parte apelada.

Contudo, não há que se falar em honorários sucumbenciais em desfavor da parte embargada se a Sentença recorrida, restou, por fim, anulada, para que se dê continuidade ao feito na instância singela.

Esse também é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - VÍCIOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - NÃO CONSTATAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NOS ARTIGOS 2º, § 5º DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL E 202 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL -
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS AFASTADAS
- SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. 1 - Estão previstos nos artigos 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal e 202 do Código Tributário Nacional, os elementos indispensáveis da Certidão de Dívida Ativa, logo, preenchidos os requisitos, não há que se falar em anulação do referido documento. 2 -
Com o retorno dos autos à comarca de origem, há de se afastar a condenação do Recorrente em honorários advocatícios e custas processuais
. (TJMT - N.U 0000527-08.2005.8.11.0094, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

Dessa forma, no que tange os honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal arguidos pela parte embargante, é certo que não deve haver condenação neste momento processual, em razão de que a Sentença foi desconstituída, a fim de que seja dada continuidade à tramitação do feito.

No que tange à alegação da embargante de que “
a decisão foi omissa quanto a análise do pedido feito no item “a” da apelação para que seja declarado o valor inicial da execução como o devido, evitando assim atualizações desnecessárias
”, esta não merece provimento.

Isso porque, ficou muito bem delimitado no Acórdão recorrido que a credora deverá apresentar novo cálculo de atualização dos débitos “
desconsiderando a correção monetária no lapso temporal em que o processo permaneceu inerte por culpa do Poder Judiciário bem como a desconstituição da multa por falta de pagamento voluntário
”.

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022